Tribunal: STF
Processo: AI 428986
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-05-04
Data de publicação: 2004-05-04

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: inadmissibilidade: reexame de
legislação infraconstitucional: alegada ofensa reflexa ou indireta à
 Constituição.
2. Recurso extraordinário: descabimento: alegação
de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja análise acarretaria
revolvimento de matéria de fato e reexame da prova (Súmula 279).